Tribunal: STF
Processo: ARE 1407832
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo (eDoc 21), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (eDoc 14):



    Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público objetivando compelir o Estado de São Paulo a adotar as providencias necessárias à renovação de AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para o prédio onde funciona escola estadual. Sentença de procedência. Recurso de ambas as partes. Necessidade comprovada da renovação do AVCB, documento que atesta a regularidade da obra e sua conformidade com a legislação, expirado no ano de 2.011. Cominação de multa diária. Cabimento e valor adequado. Prazo para cumprimento da obrigação, fixado na r. sentença, que não comporta alteração, em razão das circunstâncias provocadas pela pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Precedentes. Recursos improvidos. 



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, e 167 Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] é notório que deve o Estado garantir a segurança as escolas. Todavia, verifica-se que em momento algum tal direito foi negado, ao contrário foi demonstrado que há reparos sendo realizados, através de cronograma organizacional a ser seguido. Porém, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo e impedir que o Estado siga com a sua política pública, em patente violação ao artigo 2º da Constituição Federal. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça bandeirante à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula/STF (eDoc 26).



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido no ponto que aqui interessa:



    Conquanto o requerido afirme expressamente a necessidade da expedição/renovação do AVCB em diversas instituições de ensino em todo o Estado de São Paulo, observa-se que, na espécie, o alvará está vencido desde setembro de 2011 (fls. 14 e 35), o que configura, portanto, prolongada omissão do poder público em cumprir obrigação imposta por lei. 



    A medida é voltada à proteção dos alunos e dos funcionários da escola estadual objeto da presente ação, em virtude da necessidade de implementação de sistema de segurança contra potencial incêndio, sobrepondo-se a questões orçamentárias. 



    [...]



    Ademais, verifica-se que a lista das escolas estaduais localizadas no Município de Diadema (quase todas!), acostada a fls. 47/48, incluindo a de que ora se trata (item 41 fls. 48), não dispõem do AVCB, em virtude de constatadas irregularidades em seus equipamentos.



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção, veja-se os seguintes acórdãos proferidos por esta Suprema Corte: ARE 1.294.338 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.401.321 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.219.482 AgR, ministro Celso de Mello; entre outros:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.174.624 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma, DJe de 11 de fevereiro de 2020 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. O Supremo tem firme entendimento pela possibilidade de o Judiciário determinar ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido da obrigação do Poder Público de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.366.600 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe de 15 de setembro de 2022 – meus grifos)



    Para além disso, a propósito da questão posta no apelo extremo acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 



    Veja-se, também, a oportuna advertência constante do voto do ministro Celso de Mello no RE 410.715 AgR:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    Anoto, finalmente, que a alegada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator